Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A impetrante noticia no ID 19616943 que o saldo constante na conta judicial não é suficiente para a continuidade do seu tratamento, alegando, ainda, que o medicamento PRISTIQ 100 mg (succinato de desvenlafaxina monoidratado) ainda não está disponível na farmácia do governo. Requer, assim, novo sequestro de verba pública no valor de R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais), equivalente a 12 (doze) meses de uso do medicamento, uma vez que não há previsão de encerramento do tratamento. Infere-se dos autos que o mandado de segurança foi julgado em fevereiro de 2019 (ID 7330149), sendo concedida a ordem por maioria para determinar à autoridade coatora que forneça o medicamento à impetrante, mediante apresentação de receituário médico, na quantidade e periodicidade prescrita e em condições que não prejudiquem o seu regular tratamento (1 caixa a cada 28 dias), pelo tempo necessário ao seu tratamento contra a depressão. Frise-se que o processo tramita há mais de três anos, sem notícia de regularização do fornecimento do fármaco, procedendo-se a sucessivos sequestros de verba pública para garantir a efetividade do provimento jurisdicional concedido à impetrante. Antes de determinar novo sequestro, proceda-se à intimação pessoal do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE ou seu substituto legal para que informe, em 3 (três) dias, sobre os procedimentos que estão sendo adotados em sua esfera administrativa para a regularização do fornecimento do medicamento, uma vez que não pode o Poder Judiciário substitui-lo em suas funções, tampouco pode o processo prolongar-se no tempo sem vislumbrar o fim da prestação jurisdicional. No mesmo ato, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 19616938. Brasília, 15 de setembro de 2020 13:57:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator